Tribunal: TJMT
Processo: 1035280-26.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035280-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA NUNES RODRIGUES - CPF: 006.361.081-71 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, fundada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2. A autora sustentou não ter recebido informações claras sobre a natureza do contrato, afirmando crer tratar-se de empréstimo consignado tradicional. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação e julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se houve violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, apta a configurar vício de consentimento; e

(ii) se o contrato eletrônico firmado pela autora é válido, considerando-se o depósito efetivado em sua conta bancária e a ausência de comprovação de erro, dolo ou coação.

III. Razões de decidir

4. A atividade bancária submete-se ao CDC (Súmula 297/STJ), impondo-se o dever de informação e a boa-fé objetiva. Todavia, a instituição financeira comprovou a contratação mediante documento eletrônico assinado digitalmente e o depósito do valor contratado na conta da autora, evidenciando consentimento e execução do negócio.

5. Inexistem provas de vício de vontade, coação ou induzimento em erro. Nos termos dos arts. 112 e 138 a 155 do CC/2002, a validade do negócio jurídico depende de manifestação livre e consciente de vontade, a qual se verifica no caso.

6. A utilização do valor creditado e a ausência de prova de fraude afastam a pretensão de nulidade, conversão ou indenização por danos morais. A cobrança é legítima e compatível com a natureza contratual pactuada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, regularmente formalizada de modo eletrônico e acompanhada do depósito do valor na conta da consumidora, é válida e eficaz.

2. Inexistindo prova de vício de vontade ou de falha na prestação de informações, não há nulidade contratual, repetição do indébito ou dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA NUNES RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT aos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Ressarcimento de Danos Morais n. 1035280-26.2023.8.11.0002
, ajuizada em face de
BANCO PAN S/A.

A sentença (ID. 320715400) julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade suspendeu em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (ID. 320715401), a apelante sustenta que a contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) violou os princípios da informação e da boa-fé objetiva, afirmando ter sido induzida em erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Aduz que o banco apelado apresentou apenas o contrato digital, sem comprovar que o documento foi de fato disponibilizado à autora, tampouco que suas cláusulas tenham sido adequadamente explicadas.

Alega, ainda, que as faturas juntadas não comprovam a utilização do cartão no comércio, e que os valores foram creditados via TED, sem uso para compras ou saques, evidenciando tratar-se de empréstimo disfarçado.

Por fim, argumenta que houve má prestação de serviços e requer a reforma da sentença para que o contrato seja convertido em empréstimo pessoal consignado, com condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 319990373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a autora firmou com o banco requerido o Contrato de Adesão de Cartão de Crédito Consignado com RMC n. 0229721227615, sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A apelante afirma não ter recebido informações claras sobre a natureza dos descontos e encargos incidentes, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

Pleiteia, assim, a nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

O banco, por sua vez, apresentou contrato eletrônico firmado em 26/01/2021, no valor de R$ 1.663,70 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos), devidamente depositado na conta da autora, sustentando a regularidade da contratação digital (ID. 320715379).

O feito teve regular processamento e, em 29/05/2025, sobreveio sentença que reconheceu a validade do contrato e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID. 320715400).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à validade da contratação do cartão de crédito consignado e à alegada violação ao dever de informação pela instituição financeira.

Importa salientar que, como cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Destaca-se, ainda, que tratando-se ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor. Tal conclusão decorre da impossibilidade lógica e jurídica de se exigir do suposto devedor a prova de um fato negativo, no caso, a inexistência de vínculo obrigacional.

Na hipótese, em que pese a argumentação da autora e a alegação de não haver contratado o empréstimo consignado, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação mediante a apresentação de contrato eletrônico fitmado através de formalização devidamente registrada sob ID. 320715384:

Verifica-se que, além de anuir com a contratação do empréstimo consignado e com os descontos realizados em folha, a apelante efetivamente recebeu o valor emprestado (ID. 320715384 e 319990352):

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pela requerente evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença 4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora 6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora
IV. DISPOSITIVO E TES Recurso provido Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da dialeticidade 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas 3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato
(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) – destaquei.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) – destaquei.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025